Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. VEÍCULO ABALROADO ESTACIONADO. CONDUTORA DO VEÍCULO ABALROADOR DORMIU AO VOLANTE. MENOR ORÇAMENTO. OFICINA LOCALIZADA EM GOIÂNIA. PEÇAS EXTRAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor GMSS o valor de R$ 32.051,87 para reparação dos danos materiais.
2. Nas razões recursais a primeira ré requer a redução do valor da condenação para R$ 26.126,01, consoante menor orçamento. O segundo réu suscita a sua ilegitimidade passiva, a ilegitimidade ativa da autora, o cerceamento de defesa e a necessidade de acolhimento do menor orçamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe o eventual preterimento injustificado do menor orçamento apresentado pela parte autora, a análise da (i)legitimidade da autora e do segundo réu, assim como a ocorrência de cerceamento de defesa.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Dispensada a primeira ré recorrente do recolhimento do preparo recursal em razão da gratuidade judiciária ora deferida, considerando que o documento ID 67589132 comprova a hipossuficiência.
5. Preliminares. Legítima a autora para compor o polo ativo, pois consta como titular do veículo na autarquia de trânsito (ID 67589094). Legitimo o segundo réu para compor o polo passivo, pois na qualidade de associação de proteção de veículo contratada, tem responsabilidade na reparação dos danos do veículo e inclusive formulou proposta no âmbito administrativo, reconhecendo sua responsabilidade, consoante destacado na sentença. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para manifestação dos documentos acostados em réplica, pois a parte tampouco contestou a alegação exordial de que o primeiro autor recorreu a empréstimos de familiares para o pagamento das vultosas despesas. Preliminares rejeitadas.
6. No presente caso, verifica-se que a parte autora acostou orçamentos elaborados no Distrito Federal, onde reside, e em Goiânia, com valores, respectivamente, de R$ 27.630,87 (ID 67589079) e R$ 26,126,01 (ID 67589080), diferentes, portanto, em R$ 1.504,86, demonstrando-se que o valores dos orçamentos locais não se demonstram superfaturados. A imposição de realização dos serviços de reparos do veículo em Goiânia majoraria o orçamento com despesas de transporte do veículo, remessa das peças, deslocamento do autor para receber o veículo em Goiânia e retorno a Brasília, não se demonstrando razoável e justificado, no presente caso, o acolhimento do menor orçamento.
7. Ademais, o autor comprovou que efetivamente já havia realizado os reparos do veículo e arcado com as respectivas despesas quando propôs a presente demanda, impondo o ressarcimento das despesas na medida dos gastos (art. 944 do CC). Observa-se, por oportuno, que o orçamento original ainda foi majorado em razão do surgimento da necessidade da substituição de novas peças, quais sejam, rolamento (R$ 2.573,54), suporte (R$ 242,06) e amortecedor (R$ 999,33), como bem observado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos. Condenados cada qual dos réus a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação a primeira ré (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 17 e 373, inc. I; e CC, arts, 186, 927 e 944.